Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas.
1 – Comete o crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que adquire, conduz ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio, veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado.
2 – As circunstâncias do flagrante -- réu conduzia veículo subtraído dois dias antes e com sinais identificadores adulterados, utilizando-o em proveito próprio --, corroboradas pelo depoimento do réu, que admitiu que adquiriu o veículo sabendo tratar-se de veículo roubado, não deixam dúvidas do crime do art. 311, § 2o, III, do CP.
3 - Apelação provida.